Tribunal: TJMT
Processo: 0011133-45.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0011133-45.2014.8.11.0041.
RECORRENTE: GABRIEL DE SOUZA GARIGLIO.
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos, etc.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que “Certifico que este Recurso Extraordinário, foi recebido neste Tribunal e não foi efetuado o pagamento, pois as custas judiciais não foram pagas e deveria ser efetuado pagamento em Guia de Recolhimento da União-GRU ficha de compensação no endereço eletrônico do STF. Certifico, ainda, que a gratuidade do Mandado de Segurança prevista na Constituição Estadual não alcança os Recursos Excepcionais.”. (id. 67325475-TJ).
Nos termos do artigo 1.007, § 7o, do CPC, intime-se o Recorrente para que, no prazo de 05 (cinco dias), sane o equívoco, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação do Recorrente, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar se a irregularidade no pagamento do preparo foi sanada.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII